Tribunal: TJMT
Processo: 1017030-13.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017030-13.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Pensão]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DERCINA ALVINA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 018.796.511-06 (RECORRENTE), WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.054.231-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5167-59 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1017030-13.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Banco do Brasil S/A

Parte Recorrida(s):
Dercina Alvina Alves de Almeida

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/08/2022

Ordem na pauta: 30

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – PENSIONISTA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS PROVENTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 6.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O ente bancário demandado, único recorrente, postulou a reforma da sentença que, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, condenou ambos os requeridos a indenizar a demandante pelos danos morais decorrentes da indevida retenção de seus proventos, conforme fatos descritos na exordial.

2.

Em suas razões recursais, o banco afirma que não restou demonstrada a ocorrência de danos de qualquer natureza e, assim, sustenta que não houve qualquer ato ilícito na sua conduta, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais. Acaso mantida a sentença, almeja a redução do
quantum
indenizatório, por entender que não atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Dos autos se vê que a parte autora, ora recorrida, é beneficiária de pensão por morte de servidor público estadual falecido. No ano de 2021, porém, deixou de receber os depósitos em conta do seu benefício durante alguns meses (abril, maio, novembro e dezembro), sem qualquer razão ou justificativa plausível.

4.

Diante disso, a autora relata que necessitou diligenciar junto aos órgãos do Estado, bem como ao Banco onde é correntista, porém não obteve solução exitosa à problemática, verificando que as instituições se limitavam a imputar reciprocamente a responsabilidade uma à outra.

5.

Sem obter êxito na seara administrativa, se viu forçada ao ajuizamento da presente demanda, com pleito liminar para pagamento dos proventos, o qual, apesar de deferido pelo juízo
a quo
, ainda assim, ao que tudo indica, não foi cumprido a contento e no prazo determinado.

6.

Malgrado as alegações do banco recorrente, cabia à instituição bancária demonstrar a regular prestação de serviço ou a existência de ato imputável unicamente ao ente estadual ou à parte autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, restando correta a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e a consequente obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela recorrida, sobretudo
por ter se visto privada do recebimento de verba alimentar, indispensável, em razão da sua própria natureza, à subsistência própria e de sua família, por questões alheias ao seu controle e sem a adequada resolução pelos entes competentes para tanto.

7.

Nesse sentido,
esta Turma já foi instada a se posicionar em demanda análoga, ajuizada em desfavor de ente municipal e instituição bancária, em decorrência da retenção injustificada de verba remuneratória de servidor público, de onde se extraem as seguintes conclusões:

“A despeito das alegações do Banco Recorrente, não restou comprovado nos autos, de forma cabal, o real motivo da cobrança objurgada, isto é, se ocorrera por ausência de repasse do órgão pagador (Municipalidade) ou por falha da própria instituição financeira. O fato é que a questão da culpa pelo ato ilícito deve ser objeto de ação regressiva entre as partes envolvidas, sem, obviamente, afetar o direito do consumidor que fora efetivamente prejudicado com a falha na prestação de serviço. 5. Na hipótese de ocorrência de falha quanto à comunicação do órgão pagador, por certo que estamos diante da ‘Teoria do Risco do Empreendimento ou Atividade’. Por esta teoria, todo aquele que se propõe a colocar no mercado um determinado produto ou serviço, responde pelos danos decorrentes da prestação defeituosa desse serviço ou pelo produto vicioso. [...] Danos morais configurados, em razão dos transtornos experimentados pelo consumidor na resolução da controvérsia, bem como pela necessidade de ingresso de ação judicial para não ter o seu direito tolhido. Quando as prestadoras de serviço solucionam prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral”.
(N.U. 80100372520158110039, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021)

8.

Nesse cenário, aplica-se ao presente caso a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”
(REsp 1737412/SE Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julg. em 05/02/2019).

9.

Configurada a falha na prestação do serviço bancário e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a empresa recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022